Tribunal: STF
Processo: ARE 1456791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC/1973). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. 



    RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANTE.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO HSBC BANK BRASIL S/A. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 573.232 AOS PROCESSOS DEFINITIVAMENTE DECIDIDOS POR SENTENÇA COLETIVA EM EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. DISTINÇÃO OPERADA PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTE QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSOR UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS S/A, TEM O ÔNUS DE COMPROVAR CONCRETAMENTE QUE AS APLICAÇÕES DOS EXEQUENTES EM CONTAS DE POUPANÇA NO CITADO BANCO NÃO INTEGRAM A COMPRA E VENDA DE ATIVOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES EFETUADA PELO RECORRENTE. ARUGMENTOS GENÉRICOS INSUBISISTENTES. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA A BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PREFACIAL REJEITADA.



    INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA PROLATADA NOS MOLDES DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). ACOLHIMENTO DA TESE.



    (...)” (Doc. 4, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, 93, inciso IX, 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados e haveria ainda necessidade de autorização expressa do associado para o ajuizamento de ação coletiva, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral. Assevera, também, que o acórdão ora recorrido ofendeu a cláusula de reserva de plenário, ao afastar o que expressamente dispõe o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997. Sustenta que o acórdão ora recorrido violou o regime da repercussão geral e afrontou a autoridade da decisão proferida pelo relator do RE 626.307 que determinou o sobrestamento das ações que versem sobre planos econômicos (Doc. 13).



    Hildegard Paul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o em relação às demais matérias (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a matéria tratada no RE 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública proposta pelo IDEC. 



    Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)



    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    Quanto ao pedido de suspensão do feito pela sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma seria o Recurso Extraordinário 626.307, verifico que a decisão ora agravada consignou:



    “O recorrente aponta o desrespeito ao art. 102, caput e § 3º, da Constituição Federal de 1988, e à sistemática da repercussão geral por não ter sido determinado o sobrestamento do feito em razão do Tema 264 (RE 626.307/SP), cuja controvérsia trata do direito adquirido ao recebimento dos expurgos inflacionários dos poupadores durante os meses de edição dos Planos Bresser e Verão. 



    Contudo, extrai-se da própria decisão paradigmática que a suspensão não deve atingir as ações em fase de cumprimento de sentença, tal qual a hipótese dos autos (...)” (Doc. 19, p. 1, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que a decisão ora recorrida está em harmonia com a que fora proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário 626.307 no sentido de determinar, a teor do disposto no artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento de todos os recursos que tenham por objeto a discussão sobre “os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados)”, bem como “sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Bresser e Verão”. 



    É que o Ministro Dias Toffoli expressamente consignou que estão excluídos da decisão de sobrestamento os processos em fase de execução definitiva e as transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente